Tribunal: TJSP
Processo: 1500739-52.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500739-52.2019.8.26.0544, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante
ANDREW MACHADO CARNEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500739-52.2019.8.26.0544 -Voto no 15916
2
VOTO No 15.916 (Digital)
Apelação Criminal no 1500739-52.2019.8.26.0544
Juízo de Origem: 2a Vara Judicial da Comarca de Francisco
Morato
Apelante: ANDREW MACHADO CARNEIRO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
ANDREW
MACHADO
CARNEIRO,
qualificado nos autos, foi condenado às penas de 04 (quatro) anos
e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 467 (quatrocentos e sessenta e sete) dias-multa, por
infração ao artigo 33, caput e § 4o, c.c. o artigo 40, inciso VI,
ambos da Lei no 11.343/06 (fls. 128/135).
Inconformado,
apela
(fls.
161/173),
postulando
absolvição
pela
fragilidade
probatória.
Subsidiariamente, requer: a) a desclassificação para o crime de
porte de drogas para o consumo pessoal; b) a substituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500739-52.2019.8.26.0544 -Voto no 15916
3
sanção corporal por restritivas de direitos; e c) a exclusão da
majorante prevista no artigo 40, inciso VI da Lei de Drogas.
Em suas contrarrazões, o Ministério
Público pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 177/180),
posicionamento também adotado pela d. Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer (fls. 192/197).
Com a distribuição dos autos em Segunda
Instância, não houve oposição expressa das partes quanto à
realização do julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, do C. Órgão Especial deste E. Tribunal.
Assim, em atenção à excepcionalidade do momento, bem como ao
disposto nos Provimentos no 2549/20, 2550/20 e 2552/20, do
Conselho Superior da Magistratura, recomenda-se o julgamento
virtual por esta C. Câmara.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500739-52.2019.8.26.0544 -Voto no 15916
4
Depreende-se dos autos que, no dia 20 de
março de 2019, por volta das 15h00, na Avenida Perdões, 280,
Jardim Alegria, na cidade e comarca de Francisco Morato, o
acusado, previamente ajustado com o adolescente Lucas Gabriel
Ramalho Silva, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 153
porções de “cocaína”, com peso líquido de 15,57g, 61 porções de
“maconha”, com peso líquido de 123,88g, e 124 porções de
"crack", com peso líquido de 75,18g, sendo todas substâncias
entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Segundo
se
apurou,
o
réu,
nas
circunstâncias de tempo e local acima referidas, com o claro
propósito de comercializar drogas e mancomunado com o
mencionado adolescente, trazia consigo e guardava entorpecentes.
Ocorre que policiais militares efetuavam
patrulhamento pelo local dos fatos, o qual é ponto conhecido de
venda de drogas, quando avistaram o acusado e o adolescente que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500739-52.2019.8.26.0544 -Voto no 15916
5
ao perceberem a presença dos agentes públicos, empreenderam
fuga, entrando em um matagal, mas foram alcançados.
Os policiais realizaram a abordagem e, em
revista pessoal, encontraram com ANDREW uma bolsa contendo
em seu interior 150 porções de “cocaína”, 57 de “maconha” e 121
de “crack”, além de R$ 90,00 (noventa reais) em notas trocadas.
Com o adolescente Lucas Gabriel localizaram, em suas vestes, 04
porções de “maconha”, 03 de “cocaína” e 03 (três) de “crack”,
além de R$ 21,00 (vinte e um reais) em notas trocadas.
Em primeiro lugar, verifica-se que a
materialidade delitiva encontra-se bem provada pelo Auto de
Exibição e Apreensão (fls. 14/15) e Laudo de Exame Químico
Toxicológico (fls. 50/57).
A autoria também é certa.
Em seu interrogatório, o acusado negou
qualquer envolvimento com a traficância. Disse que é usuário e
estava no local dos fatos a fim de comprar drogas para seu
consumo pessoal. Somente trazia consigo uma pedra de “crack”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500739-52.2019.8.26.0544 -Voto no 15916
6
Contudo, sua versão restou isolada nos
autos.
Os policiais militares Hudson e Mateus
afirmaram que durante patrulhamento de rotina em conhecido
ponto de tráfico notaram que o réu e outro indivíduo
empreenderam fuga ao divisar a guarnição. Feita abordagem,
localizaram entorpecentes tanto com o menor quanto com o réu,
além de dinheiro em notas trocadas.
Sempre bom esclarecer que o policial não
está impedido de depor, merecendo o seu testemunho a mesma
credibilidade que é dada a qualquer pessoa, sendo que o
depoimento policial só deve ser desconsiderado quando exista uma
razão clara e concreta para torná-lo eivado de suspeição, o que
não foi feito no presente caso.
A este argumento acrescente-se que os
Tribunais Superiores já se pronunciaram no sentido que é idônea
a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e
reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500739-52.2019.8.26.0544 -Voto no 15916
7
mesmo que constituída apenas por depoimentos de policiais que
realizaram o flagrante (STF: HC no 77.565/SP, DJ de 02/02/2001,
Rel. Min. Néri da Silveira, HC no 76557, Rel. Min. Marco Aurélio,
j. 04/08/98; e STJ: HC no 30.776/RJ, DJ de 08/03/2004, Rel.a Min.
Laurita Vaz).
O conjunto probatório, portanto, é idôneo
e satisfatório para embasar o decreto condenatório, revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das
hipóteses de absolvição previstas no artigo 386 do Código de
Processo Penal, tendo o édito condenatório sido proferido em
consonância com os princípios constitucionais penais e processuais
penais norteadores do ordenamento pátrio.
Em segundo lugar, não há que se falar na
desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo
pessoal, já que as particularidades da hipótese sub judice -
notadamente: i) a quantidade e variedade dos entorpecentes, além
de seu acondicionamento em porções individuais prontas para
venda; ii) a ocorrência dos fatos em local conhecido como ponto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500739-52.2019.8.26.0544 -Voto no 15916
8
tráfico; e iii) a apreensão de dinheiro cuja origem lícita não foi
comprovada - não permitem o reconhecimento do crime previsto
no artigo 28 da Lei Antidrogas.
Não obstante, ainda que ANDREW fosse
usuário de drogas (o que, frise-se, sequer restou suficientemente
demonstrado), nada impediria que ele também se dedicasse às
atividades típicas da traficância, situação esta que é, inclusive,
bastante comum.
Passo às reprimendas.
Incialmente, a pena-base foi fixada no
mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento
500 (quinhentos) dias-multa.
Na segunda fase, ausentes atenuantes ou
agravantes.
Na derradeira etapa dosimétrica, inviável o
afastamento da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei
de Drogas, haja vista que o envolvimento do adolescente Lucas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500739-52.2019.8.26.0544 -Voto no 15916
9
Gabriel no comércio espúrio restou sobejamente demonstrado em
face da prova oral colhida.
Ao depois, verifica-se que o acusado já se
viu deveras beneficiado com o reconhecimento do tráfico
privilegiado e redução das reprimendas em 1/5 (um quinto).
Ora, ANDREW e o adolescente foram
surpreendidos na posse de expressiva quantidade de tóxicos, de
tipos diversos (153 porções de “cocaína”, com peso líquido de
15,57g, 61 porções de “maconha”, com peso líquido de 123,88g, e
124 porções de "crack", com peso líquido de 75,18g). Ademais, os
fatos se deram em conhecido ponto de tráfico e o comércio ilícito
era praticado em comparsaria.
Assim, tudo está a indicar não se tratar de
“traficante de primeira viagem”, mas sim de indivíduo que vinha
sistematicamente se dedicando às atividades ilícitas.
Todavia, inexistindo recurso do Parquet,
mantém-se o privilégio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500739-52.2019.8.26.0544 -Voto no 15916
10
Igualmente impossível a substituição da
sanção corporal por restritivas de direitos, eis que a pena
privativa de liberdade excedeu quatro anos (artigo 44, inciso I, do
CP).
Finalmente, correta a imposição do regime
prisional semiaberto, tendo em vista o quantum de pena imposta e
a recente orientação firmada pelo C. STJ, nos autos do Habeas
Corpus Coletivo no 596.603/SP.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
ÁLVARO CASTELLO
Relator